Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017273-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 303.994.161-53 (AGRAVANTE), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVADO), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL) – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO - AGRAVO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão de indeferimento de penhora do bem, eis que não demonstrada a insolvência do devedor, salientando-se a existência de desfazimento de negócio envolvendo a venda do imóvel pela devedora/agravante à empresa que faz parte do mesmo grupo econômico, e o comprometimento de venda à terceiro (Cooperativa), o qual foi homologado judicialmente; de modo que não ficou configurada a fraude contra credores. Assim, mostra-se necessária para a penhora que seja formalizado procedimento próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID. Num. 222241651), interposto por
ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de rescisão por descumprimento de cláusula contratual c/c restituição de valores, indenização por danos morais e multa contratual n. 1000930-22.2017.8.11.0002, proposta contra
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
indeferiu
o pedido de reconhecimento de FRAUDE À EXECUÇÃO e PENHORA no que toca ao Imóvel de matrícula n. 48.506, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré/SP (matrícula anexa ao ID 71637101).

Em síntese, após a demonstração de cabimento, tempestividade e recolhimento do preparo, o Agravante defende a reforma da decisão recorrida, alegando que está demonstrada a existência de má-fé do terceiro adquirente do imóvel.

Diz que a própria Súmula n. 375 do STJ permite o reconhecimento de fraude à execução, quando ficar demonstrada a má-fé, salientando-se que a empresa Executada faz parte do mesmo grupo econômico; que isso foi reconhecido pelo próprio Juízo “a quo”; sendo imperioso concluir que a MICHELETTI detinha conhecimento de demanda que poderia levar o alienante à insolvência.

Argumenta que “(...) Uma coisa é querer que um terceiro, que não faz parte do mesmo grupo econômico, tenha ciência da existência de processo de conhecimento ou execução que pode levar determinada empresa à falência sem que exista registro da averbação da penhora, o que, certamente, não deve ocorrer e não retrata a presente situação. Agora, se duas empresas fazem parte de um MESMO GRUPO ECONÔMICO, como dizer que uma não está de má-fé quando supostamente adquire imóvel de uma aliada do grupo quando contra ela (e deve ser presumido o conhecimento da informação) corre processo de execução capaz de levá-la à insolvência?!”.

Aponta que “(...) a suposta venda à MICHELETTI ocorreu em 17/12/2020, quando o cumprimento de sentença, na ação originária de cumprimento de sentença já ocorria desde 30/10/2018 – ID 16233286. Dessa forma, deve ser reconhecida a MÁ-FÉ da MICHELETTI quando supostamente comprou o bem da MFMT, a permitir o reconhecimento da FRAUDE À EXECUÇÃO e a declaração da ineficácia da alienação”.

Sustenta a “(...) Desnecessidade de Procedimento Apropriado para Desconstituição da Sentença que Homologou o Acordo nos Autos n. 1000305-73.2022.8.26.0073 – Justiça Estadual de São Paulo”.

Ressalta que não há razão na conclusão de que “(...) “caso o exequente tenha interesse na realização da penhora do referido imóvel deverá se valer do procedimento apropriado para desconstituir a sentença que homologou o acordo nos autos n. 1000305-73.2022.8.26.0073...”, pois o referido processo é o que tramitou junto à 1ª Vara Cível do Foro de Avaré/SP, mas que se encontra já arquivado desde 20/02/2024.

Assevera que “(...) Por meio do citado processo, que se encontra em anexo a este recurso de agravo, ajuizado pela COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERTENDA em face de MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MICHELETTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, a COOPERATIVA buscou (...) anular o contrato de venda realizada pela MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA à MICHELETTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA no que toca ao Imóvel localizado em Avaré/SP, de matrícula n. 48.506, para que o bem pudesse, em tese, ser direcionado à COOPERATIVA e não haver resquícios de que teria sido alienado à MICHELETTI, em conluio”; que “(...) é necessário observar, conforme documento da JUCESP, n. 0.691.021/20-0, ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA HABITACIONAL, presente no processo que tramitou junto à justiça de São Paulo/SP, que dentre os diretores da COOPERATIVA existiam o Sr. Miqueias Micheletti, a Sra. Dhainy da Silva Valerio Micheletti, marido e mulher, ambos sócios da MFMT e MICHELETTI ADMINISTRAÇÃO” e que “(...) no referido processo, a MICHELETTI aceitou o desfazimento do negócio com a MFMT (...)”, arcando com a devolução do valor de R$ 243.253,00 (duzentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais), desembolsado pela segunda requerida, Micheletti; e que “(...) Na oportunidade, ainda restou consignado que a MFMT, tendo para si, de volta, o bem de Avaré/SP, tendo em vista o desfazimento do negócio, o venderia para a COOPERATIVA”.

Aponta que um dos pedidos da Cooperativa é que fosse oficiado para que se procedesse a averbação do desfazimento da compra e venda realizada entre as Requeridas MICHELETTI e MFMT, bem como para que procedesse a averbação da alienação realizada da MFMT para a Autora.

Ressalta que o acordo foi homologado em 09/06/2022, por sentença; mas que “(...) para que as medidas pleiteadas fossem providenciadas (desfazimento do negócio da MFMT com a MICHELETTI e averbação da nova alienação da MFMT para a COOPERATIVA), deveriam as partes até o tabelião de notas e recolher os IMPOSTOS DEVIDOS, medida que, por óbvio, caso não cumprida, SIGNIFICA QUE A MERA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO NÃO PROMOVE EFETIVIDADE NENHUMA NO QUE TOCA A “PROPRIEDADE” do bem de Avaré/SP”; que “(...) o próprio Cartório informou, em 19/08/2022, que a primeira transmissão avençada pelas partes, no acordo, sequer poderia ser realizada, visto a penhora oriunda, na matrícula do bem de Avaré/SP, de processo trabalhista (...)” e que “(...) Em seguida, portanto, não houve a formalização das transmissões acordadas no acordo judicial, e o processo de acordo foi extinto. Isso significa, portanto, que o bem ainda pertence à MICHELETTI”.

Afirma que “(...) a mera existência de sentença homologatória de acordo não faz mudar a realidade de direito material discutida, isto é, saber quem é dono do imóvel de Avaré/SP, que é, no presente caso, a própria MICHELETTI, componente do mesmo grupo econômico que a MFMT e terceira adquirente de má-fé”.

Sustenta que “(...) o cabimento da ação anulatória está restrito ao reconhecimento de vícios de ato das partes ou de outros participantes do processo”; que “(...) evidencia-se a desnecessidade de que o agravante ajuíze ação específica para anular o acordo firmado por parte da MFMT, MICHELETTI e COOPERATIVA, pois, havendo nítida máfé por parte da terceira adquirente do imóvel (MICHELETTI), a declaração de ineficácia pode ser feita e ignorada, portanto, a sentença que homologou o acordo, cujo qual sequer foi cumprido”.

Requer “(...) o recebimento, conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, interposto com fulcro no art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, para os fins de: REFORMAR a decisão ID 158660579, proferida perante os autos de cumprimento de sentença n. 1000930-22.2017.8.11.0002, em trâmite junto à 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, e RECONHECER e DECLARAR a FRAUDE À EXECUÇÃO no que toca à alienação, da empresa MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA à MICHELETTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTCA, do IMÓVEL de MATRÍCULA n. 48.506, registrado perante o CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DA COMARCA DE AVARÉ/SP, e DECLARAR A INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO PERANTE O ORA AGRAVANTE e, respectivamente, DEFERIR A PENHORA DO IMÓVEL, vez que ainda é de PROPRIEDADE da MICHELETTI e foi por ela adquirido de má-fé, eis que faz parte do mesmo grupo econômico que a MFMT, determinando-se imediata ordem de penhora e avaliação para o juízo de 1° grau”.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de rescisão por descumprimento de cláusula contratual c/c restituição de valores, indenização por danos morais e multa contratual n. 1000930-22.2017.8.11.0002, proposta por
ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS
contra
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
indeferiu
o pedido de reconhecimento de FRAUDE À EXECUÇÃO e PENHORA no que toca ao Imóvel de matrícula n. 48.506, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré/SP (matrícula anexa ao ID 71637101).

Pois bem.

Ainda que o Agravante tenha demonstrado que a Agravada faz parte do mesmo grupo econômico com a empresa MICHELETTI (que seria a proprietária do imóvel de matrícula n. 48.506, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré-SP), e que a venda tenha sido anterior à execução, tratando-se de manobra, com vistas a ocultar bens, não há como desqualificar a tese defendida pela decisão recorrida.

É que não ficou demonstrada a insolvência – ou seja, que o ato causará prejuízos à parte credora.

E, dentro desse contexto, apesar do Agravante defender que a propriedade do imóvel é de MICHELETTI ADMINISTRAÇÃO; não há como fazer ouvidos moucos ao fato de que houve o desfazimento do negócio envolvendo o bem imóvel que se pretende penhorar.

Foi acordado que MFMT devolveria o valor recebido pela venda do imóvel, envolvendo o valor de R$ 243.253,00 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e cinquenta e três reais) pago por MICHELETTI e que, com o desfazimento do negócio, haveria a venda do bem à Cooperativa Habitacional Coopertenda.

É fato que o acordo foi homologado. E que o Cartório somente fez constar que haveria necessidade de recolhimento de impostos para posterior registro; mas de forma alguma desfez-se a homologação.

Não se trata de mera homologação, mas sim de provimento judicial efetivo.

Diante disso, comungo com o entendimento do Magistrado “a quo” de que não foi demonstrada a insolvência da parte executada, em razão da venda do imóvel em questão, havendo necessidade de procedimento próprio, a fim de seja realizada a penhor do bem, não sendo possível desconstituir a sentença homologada do acordo.

Merece ser mantida, portanto, a decisão, cujo trecho transcrevo:

“(...) No caso dos autos, conforme mencionado nos autos associado de n. 1004062- 14.2022.8.11.0002, a empresa executada e Micheletti Administração e Participação Ltda. fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo certo que a venda do imóvel de matrícula n. 48.506 pela executada para empresa a Micheletti tratou-se de uma manobra visando ocultar bens da devedora em suposta má-fé.

Entretanto, não há nos autos provas de que houve a insolvência da executada em virtude da venda do imóvel em questão, razão pela qual não está configurada a fraude à execução.

A esse respeito:

“APELAÇÃO - AÇÃO PAULIANA - FRAUDE CONTRA CREDORES - REQUISITOS - AUSÊNCIA. São três os requisitos para que se configure a fraude contra credores, quais sejam: dívida anterior ao ato fraudulento; prática de ato que torne o devedor insolvente ou praticado quando este já se encontrava em estado de insolvência; ciência do adquirente de que o ato é fraudulento e causará prejuízo a credor.”(TJ-MG - AC: 10000170480743003 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Ainda, não há como acolher o pedido de penhora do imóvel, pois embora a executada e a empresa Micheletti Administração e Participação Ltda. tenham desfeito a venda noticiada nos autos, a propriedade do imóvel foi transferida para a empresa Cooperativa Habitacional Coopertenda em virtude do acordo homologado por sentença nos autos n. 1000305-73.2022.8.26.0073 pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Avaré/SP, conforme id. 113920930 dos autos associado n. 1004062-14.2022.8.11.0002.

Portanto, caso o exequente tenha interesse na realização da penhora do referido imóvel deverá se valer do procedimento apropriado para desconstituir a sentença que homologou o acordo nos autos n. 1000305-73.2022.8.26.0073.

Portanto,
indefiro
os pedidos formulados pela exequente e, visando dar prosseguimento ao processo, determino que exequente manifeste, em 15 (quinze) dias, o que entender de direito para o deslinde do feito”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. A configuração da fraude à execução impõe ao exequente/credor comprovação da existência de ação contra o devedor; que a alienação do bem seja suficiente para reduzí-lo à insolvência, além da má fé do adquirente. Não sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, afasta-se a pretensão postulada para este fim. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.196552-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVOCATÓRIA - FRAUDE CONTRA CREDORES E FRAUDE À EXECUÇÃO - DISTINÇÃO - REQUISITOS - ANTERIORIDADE DO CRÉDITO, INSOLVÊNCIA E COGNOSBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DE TERCEIROS ADQURENTES - FÉ PÚBLICA REGISTRAL - ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

1.

A fraude à execução e a fraude contra credores apresentam distinções, com destaque para o requisito subjetivo da cognoscibilidade da insolvência ou a má-fé dos adquirentes da coisa disputada.

2.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar os elementos que caracterizam a fraude contra credores (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

3.

Averbado o cancelamento de eventual impedimento imobiliário e em homenagem ao princípio da fé pública registral, não se afigura possível, à falta de elementos de convicção, presumir a má-fé de terceiros adquirentes de imóvel. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.249163-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2024, publicação da súmula em 14/08/2024)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024